Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), com pena fixada em 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a absolvição do réu; e (ii) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença devem ser afastadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando totalmente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso, pois o conjunto probatório contém testemunhos que indicam a autoria do crime pelo réu, incluindo relato de testemunha presencial.
4. A soberania dos veredictos impede que o Tribunal afaste as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, salvo se não houver qualquer suporte probatório para sua incidência, o que não se verifica nos autos.
5. A qualificadora do meio cruel se justifica pela brutalidade da execução do crime, com múltiplos disparos, inclusive na cabeça da vítima, o que denota sofrimento excessivo.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é adequada, pois as provas indicam que o ataque foi súbito e inesperado, impossibilitando qualquer reação.
7. A pena foi corretamente dosada, com fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, especialmente o desamparo dos filhos da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal do Júri tem soberania para decidir entre as versões constantes dos autos, desde que haja suporte probatório mínimo.
2. O afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente é possível quando não houver qualquer elemento probatório que as justifique.
3. A decisão dos jurados só pode ser anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos que sustentam a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos III e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.433.266/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 795.955/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023.